Tribunal: TJDFT
Processo: 0737939-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Vera Lúcia de Almeida e Costa –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela reclamada, cominando-lhe a obrigação de restabelecer o plano de saúde da consumidora, nos moldes já contratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), condicionando a manutenção do plano de saúde ao pagamento das mensalidades a ela afetadas. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada, ou, subsidiariamente, que a multa arbitrada seja excluída ou minorada e atrelada a um limite pecuniário de patamar razoável. Como argumentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que a agravada ajuizara em seu desfavor e de outros litisconsortes ação de conhecimento almejando, em sede de antecipação de tutela, que fosse assegurado o restabelecimento do plano de saúde que a beneficia, nos moldes já contratados. Informara que, como lastro dessa pretensão, alegara a agravada que firmara contrato de prestação de serviços de assistência médica, em maio de 2020 e desde então vem arcando com o pagamento das mensalidades ajustadas, contudo, ao necessitar de cobertura, tivera conhecimento de que seu contrato encontrava-se cancelado. Observara que o juízo, assimilando as alegações formuladas pela agravada, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela reclamada, cominando-lhe a obrigação de restabelecer o plano de saúde da consumidora, nos moldes já contratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Aduzira que não afigura-se escorreita a decisão guerreada. Sustentara que há fortes indícios de que o contrato que beneficia a consumidora fora firmado mediante fraude contratual, conforme apurara em auditoria interna. Salientara que a agravada fora notificada para prestar esclarecimentos e apresentar documentação, contudo, não adotara nenhuma providência. Registrara que, nesse contexto, promovera o cancelamento do contrato de assistência à saúde que a beneficia de forma devidamente motivada. Destacara que, havendo o contrato que beneficiava a agravada sido firmado de forma fraudulenta, não sobeja possível se cominar o restabelecimento do ajuste. Ressaltara que, assim, não se encontram presentes os requisitos legais necessários para a antecipação da tutela, na forma prevista pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Assinalara que, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação que lhe fora debitada, tendo em vista a manifesta existência de fraude no contrato firmado pela agravada, afigura-se incabível a multa que lhe fora debitada. Subsidiariamente, defendera que a multa arbitrada alcançara importe desproporcional, distanciando-se do seu desiderato, sendo imperiosa, ao menos, a mitigação do valor fixado como forma de ser evitado, inclusive, o enriquecimento sem causa subjacente legítima da agravada. Assinalara que eventual atraso no cumprimento da decisão arrostada não pode ensejar o enriquecimento sem causa da agravada, sendo necessária, portanto, a redução do montante arbitrado, notadamente diante do exíguo prazo fixado para cumprimento da cominação. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pela Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. em face da decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pela agravada – Vera Lúcia de Almeida e Costa –, deferira a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional por ela reclamada, cominando-lhe a obrigação de restabelecer o plano de saúde da consumidora, nos moldes já contratados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), condicionando a manutenção do plano de saúde ao pagamento das mensalidades a ela afetadas. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, o sobrestamento da decisão, e, alfim, sua reforma, afastando-se a obrigação que lhe fora cominada, ou, subsidiariamente, que a multa arbitrada seja excluída ou minorada e atrelada a um limite pecuniário de patamar razoável. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que, identificando a presença dos pressupostos necessários, deferira a tutela provisória de urgência reclamada pela agravada, cominando à agravante a obrigação de restabelecer o plano de saúde que a beneficia, que teria sido indevidamente cancelado, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo ao exame do pedido de antecipação de tutela Convém ressaltar que a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Alinhadas essas premissas, merece ser assinalado que é incontroverso que o relacionamento havido entre as litigantes qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica diante da irreversível evidência de que a agravante, como operadora de plano de saúde, se qualifica como prestadora de serviços, e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados. Inscreve-se o liame, pois, na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Não obstante isso, a pretensão originariamente formulada pela consumidora deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação estabelecida entre as partes, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Consignados esses parâmetros, no caso concreto em tela se afere, em análise perfunctória própria do início da fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado pela agravada e a possibilidade de lhe advir dano irreparável ou, ainda, prejuízo ao resultado útil do processo, se não concedida a tutela de urgência postulada, devendo, ao menos por ora, ser preservada incólume a decisão guerreada. De acordo com os elementos coligidos aos autos da ação principal, a agravada firmara com a agravante contrato de plano de saúde em maio de 2020 e, desde então, vem arcando com o pagamento das mensalidades ajustadas[2], não havendo motivo para o cancelamento da avença sob o prisma da inadimplência. Outrossim, conquanto tenha alegado a operadora a existência de fraude na contratação do plano de saúde pela agravada, não informara qual seria a fraude hábil a ensejar o cancelamento do contrato. Nesse contexto, ao menos nessa análise perfunctória, o cancelamento do plano de saúde ressoa abusivo, afigurando-se verossímil, em contrapartida, as alegações formuladas pela autora, pois não aclarada, ainda, a causa que ensejara o cancelamento do plano de saúde que contratara. Demais disso, há o risco de dano afetando a agravada, caso não sejam restabelecidas as coberturas contratadas, ante a situação clínica da beneficiária, pois é pessoa idosa, possuindo 78 (setenta e oito) anos de idade, de modo que a qualquer momento pode precisar de assistência médica. A exata apuração do que aduzira a agravante e a aferição da alegada prática de fraude ao ser contratado o contrato de plano de saúde da agravada dependem de dilação probatória exauriente. Considerando que essa apuração somente será inviável após o estabelecimento do contraditório, no momento não subsiste estofo apto a desqualificar as inferências que defluem dos elementos de convicção já reunidos. Com efeito, não sobejando possível assimilar como verossímil as alegações formuladas pela agravante nesse momento, pois desprovidas de lastro material, deve ser preservada incólume a obrigação de fazer consistente no restabelecimento do plano de saúde da consumidora, nos moldes já contratados. Há que ser assinalado, outrossim, que, havendo dúvida sobre a subsistência da fraude, deve ser prestigiada presunção de boa-fé da agravada e a natureza da prestação. É que, até que haja demonstração da má-fé, o que sobeja é que a agravada contratara o plano de saúde, sendo sua legítima beneficiária por pelo menos 2 (dois) anos, o que adquire maior relevo em razão da natureza dos serviços fomentados. Destarte, a constatação da alegada fraude enseja dilação probatória, com apuração pormenorizada da situação fática, não podendo a agravada ficar desamparada de eventual assistência médica até que essa digressão seja realizada. Sob essa realidade, estão presentes os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória de urgência demandada pela agravada, pois encerra natureza cautelar, à medida que destinada a assegurar a vigência do plano até que seja aferida a legitimidade de seu cancelamento unilateral por parte da operadora, a agravante. É que os argumentos desenvolvidos pela consumidora se revestem de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, o que é corroborado pelo tempo em que o plano vigorara até que fora unilateralmente rescindido, e o cancelamento da prestação encerra fato apto a produzir efeitos lesivos imediatos, quiçá irreversíveis, afetando-a, prejudicando o resultado útil do processo. A tutela provisória, portanto, deve ser preservada. Sobeja aferir, então, a legitimidade da decisão agravada na parte em que fixara multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), como sanção fixada a título de astreinte, para a hipótese de descumprimento injustificado da ordem judicial que fora endereçada à agravante. Consoante emerge dos elementos que guarnecem o instrumento, sobreleva impassível de controvérsia que o relacionamento existente entre as litigantes, ainda que de natureza coletiva, qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica, conforme já pontuado. A par dessa premissa, deferida a tutela provisória postulada, como forma de compelir a agravante ao cumprimento da ordem judicial que lhe fora endereçada, arbitrara a eminente juíza da causa multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$20.000,00 (vinte mil reais), para a hipótese de descumprimento. A sanção assim fixada reveste-se de legitimidade. Conforme emerge inexorável, a pena de multa diária traduz a fórmula legitimada pelo legislador como instrumento volvido a ensejar o cumprimento da obrigação fixada judicialmente. Como cediço, essa espécie de sanção pecuniária destina-se simplesmente a assegurar o adimplemento da obrigação, não podendo ser traduzida como pena inerente à mora nem ser transmudada em instrumento de fomento de benefício indevido ao credor. Quanto à matéria, bastante elucidativo o escólio do professor Antônio Carlos Marcatto, constante se extrai do excerto adiante reproduzido, verbis: “O art. 537 autoriza a imposição de multa diária ao réu para compeli-lo a praticar o ato a que é obrigado ou abster-se de sua prática. Trata-se do que usualmente é denominado astreintes, instituto herdado do direito francês. Diferentemente da antecipação dos efeitos da tutela de que trata o §3o, que não pode ser concedida de ofício, o dispositivo em comento é claro quanto a essa possibilidade. A multa não tem caráter compensatório, indenizatório ou sancionatório, muito diferentemente, sua natureza jurídica repousa no caráter intimidatório, para conseguir, do próprio réu, o específico comportamento ou a abstenção pretendido pelo autor e determinado pelo magistrado. É, pois, medida coercitiva (cominatória). A multa deve agir no ânimo do obrigado e influenciá-lo a fazer ou a não fazer a obrigação que assumiu. Daí ela deve ser suficientemente adequada e proporcional para este mister.” Idêntico entendimento é adotado por Nelson Nery Junior, como retrata o que ora se transcreve[3]: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz.” Corroborando esse posicionamento Luiz Guilherme Marinoni[4] pontuara ainda que: “A finalidade da multa é coagir o demandado ao cumprimento do fazer ou do não fazer, não tendo caráter punitivo. Constitui forma de pressão sobre a vontade do réu, destinada a convencê-lo a cumprir a ordem jurisdicional (STJ, 1.a Seção, REsp 1.474.665/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 22.06.2017, julgado sob a forma de repetitivo). Para que a multa coercitiva possa constituir autêntica forma de pressão sobre a vontade do demandado, é fundamental que seja fixada com base em critérios que lhe permitam alcançar o seu fim. Assim é que o valor da multa coercitiva não tem qualquer relação com o valor da prestação que se quer observada mediante a imposição do fazer ou não fazer. As astreintes, para convencer o réu a adimplir, devem ser fixadas em montante suficiente para fazer ver ao réu que é melhor cumprir do que desconsiderar a ordem do juiz. Para o adequado dimensionamento do valor da multa, afigura-se imprescindível que o juiz considere a capacidade econômica do demandado. Se a multa não surte os efeitos que dela se esperam, converte-se automaticamente em desvantagem patrimonial que recai sobre o demandado desobediente. A decisão que a fixa, atendidos os pressupostos legais, pode ser executada para obtenção de quantia certa contra o demandado.” Ora, se fora imputada obrigação de fazer à agravante, consistente, no caso, na obrigação de restabelecer o plano de saúde originalmente contratado, a fórmula de revestir de efetividade o decidido e resguardar a autoridade do decidido é mediante a fixação de sanção pecuniária para a hipótese de descumprimento do decidido, conforme expressamente autorizado pelo artigo 537 do estatuto processual[5]. Com efeito, a astreinte arbitrada pela decisão arrostada, considerando-se a natureza e o valor da obrigação que restara debitada ao agravante, alcança valor que atende o parâmetro de razoabilidade. Note-se que a sanção fora fixada como forma de ser assegurada efetividade ao comando judicial e, conquanto mensurada em importe substancial, se conforma com a natureza da prescrição e com sua destinação e, sobretudo, com o alcance da obrigação cominada. Esses argumentos, além de emergirem de construção interpretativa derivada do enquadramento do aferido ao tratamento que lhe é conferido pelo legislador, encontram, ademais, conforto no entendimento há muito firmado sobre a matéria por esta egrégia Casa de Justiça, conforme se afere dos arestos adiante sumariados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASSI. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, em sede de cumprimento (ou de execução) de sentença, a majoração ou redução da multa, caso se verifique que esta se tornou insuficiente ou excessiva. 2. A multa diária imposta para o cumprimento da ordem judicial não serve como reparação por eventuais danos morais ou como modo de enriquecimento sem causa. 3. Recurso parcialmente provido.” (Acórdão n. 311975, 20080020035777AGI, Relator MARIO-ZAM BELMIRO, 3a Turma Cível, julgado em 18/06/2008, DJ 04/07/2008 p. 53) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. LIMITE. TERMO A QUO DE INCIDÊNCIA. 1. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, devendo ser suprido o vício com a complementação do julgado. 2. Nos termos do artigo 461 do Código de Processo Civil, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso. 3. A jurisprudência assenta a possibilidade de reajustar as astreintes fixadas fora dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. 4. Deu-se provimento aos embargos de declaração.” (Acórdão n. 592016, 20120020020278AGI, Relator FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, julgado em 31/05/2012, DJ 06/06/2012 p. 47) “PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - INVIABILIDADE NO CASO EM APRECIAÇÃO - DECISÃO MANTIDA. 1. É lícito ao julgador, a qualquer tempo e mesmo depois de transitada em julgado a sentença, modificar o valor da multa (art. 461, § 4o c/c § 6o, do CPC), conforme se mostre insuficiente ou excessiva. Precedentes. 2. A coercibilidade da multa diária, prevista no art. 461, § 4.o, do CPC, reside justamente na possibilidade de cobrança futura, de modo a vencer a obstinação do devedor. Desse modo, quando maior a recalcitrância do devedor, maior será o valor da multa devido pelo devedor em razão do não cumprimento da determinação judicial; a qual será devida a partir da ciência até o cumprimento do ordem. Precedente. 3. Na hipótese vertente, a instituição financeira executada, recalcitrante, logrou vários anos para o efetivo cumprimento ao provimento judicial pretérito, gerando conseqüências danosas para o credor face à restrição creditícia apontada durante aludido período, afrontando expressamente ordem judicial expressa de obrigação de fazer, motivo pelo qual não merece minoração o valor em execução a título de astreintes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão n. 476117, 20100020190275AGI, Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, 3a Turma Cível, julgado em 26/01/2011, DJ 01/02/2011 p. 111) “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. LEI 9.099/95. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO ASTREINTES. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA E LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE, ART. 884, DO CÓDIGO CIVIL C/C §6o, DO ART. 461, DO CPC. 1 - Nos termos do §6o, do art. 461, do CPC, pode o juiz de ofício, modificar o valor ou periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 2 - No vertente caso, a medida visou à limitação do valor da multa que havia se tornado espécie de "bola de neve", alcançando montante excessivo. 3 - Também, em conformidade com o que consta do Enunciado 25, XVI, FONAJE, a multa diária há de ser fixada em obediência ao disposto no artigo 884 do CC, relevando-se o senso de justiça que deve nortear decisões da espécie, mormente porque visa atender aos fins sociais da Lei dos Juizados Especiais, guardando, contudo, consonância com o princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento ilícito. 4 - Reclamação conhecida e improvida.” (Acórdão n. 308062, 20060111157098DVJ, Relator IRACEMA MIRANDA E SILVA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 06/05/2008, DJ 20/06/2008 p. 136) Na situação concreta em exame, a multa diária, observe-se, fora a medida cominatória mais adequada, revelando-se instrumento de particular eficácia na efetivação do litígio deflagrado nos autos. Ademais, é oportuno registrar que a sanção pecuniária destinada a assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer – astreinte – é lastreada em única finalidade, que é assegurar a efetivação da determinação judicial mediante a cominação de pena à qual se sujeitará a parte obrigada se não adimplir a obrigação que lhe fora imposta, resguardando ao beneficiário da ordem compensação para a eventualidade de ser alcançado pela renitência no cumprimento do determinado, devendo sua mensuração ser balizada por critérios de razoabilidade, proporcionalidade e equidade. Alinhada a origem etiológica e destinação teleológica e cotejando-as com a situação emoldurada nos autos, afere-se que a multa fixada não se distancia do seu desiderato, tampouco se despe de razoabilidade e proporcionalidade, notadamente porque arbitrada em valor condizente com a natureza e expressão da obrigação cujo implemento é perseguido, uma vez que mensurada no equivalente a R$500,00 (quinhentos reais) diários, até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), em razão de eventual descumprimento contratual pela agravante e em razão da natureza dos serviços prestados e dos riscos inerentes à suspensão da sua prestação. Por outro lado, verifica-se que o montante realizado pelo juízo a quo é condizente com balanço entre as funções do instituto e a vedação ao enriquecimento ilícito, conformando com o emoldurado no estatuto processual, não obstante seja admitida a sua revisão, conforme autoriza o art. 537, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Essas nuanças induzem à certeza de que a multa fixada afigura-se conforme com a obrigação cominada e com o havido, não se reconhecendo, no caso, a hipótese de excesso. Nesse viés, cominada à agravante a obrigação de restabelecer o plano de saúde contratado pela agravada, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) diários até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), a fixação de multa pecuniária diária - astreinte - destinada a resguardar a consumação do decidido se coaduna com a natureza da cominação e com a destinação da sanção processual. Ademais, a agravante somente sujeitar-se-á à cominação se incorrer em resistência quanto ao cumprimento da cominação que lhe fora imposta. Sob esses prismas, a sanção, ao menos por ora, também deve ser preservada incólume por guardar correspondência com a obrigação cominada. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 138122991 - Pág. 1 (fls. 31/47) – ação principal. [3] - ID Num. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.108, https://proview.thomsonreuters.com.. [4] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, https://proview.thomsonreuters.com. [5] - CPC. Art; 537. “A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”